Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. FALTA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INUTILIDADE DA DEMANDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O interesse de agir é condição da ação e pressupõe a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional, que devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção. O provimento jurisdicional deve ser, em abstrato, capaz de conferir um benefício à parte, ou a corrigir a situação de fato mencionada na inicial.
2. A declaração de aquisição da propriedade por usucapião cumpre a finalidade de se constituir título para registro no Cartório de Registro de Imóveis. A ausência de registro imobiliário do imóvel que se pretende usucapir torna inútil a demanda, na medida em que inviável a aquisição da propriedade, que se dá mediante o registro no Cartório Imobiliário.
3. A ação de usucapião não pode ser utilizada para o fim de se obter, por vias transversas, a individualização e o registro de imóvel objeto de loteamento irregular.
4. A irregularidade da área onde situada o imóvel tornou inútil o provimento jurisdicional, eivando a pretensão com a falta de uma das condições da ação, qual seja, a falta de interesse de agir.
5. Mostra-se irreparável a sentença que, acertadamente, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a inadequação da via eleita e a falta de interesse de agir da parte autora.
6. Dada a sucumbência recursal, o Autor é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Réu, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 85, §11 e §2o, do art. 98 do CPC.
7. Apelo desprovido.